Tribunal: TJDFT
Processo: 0720100-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADO PELO RESULTADO E EXTORSÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITOS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado de promover invasão de dispositivo informático, pertencente ao Banco de Brasília, com o fim de obter dados e informações sem autorização expressa ou tácita do usuário, instalando vulnerabilidades ilícitas para logo após praticar crime de extorsão, constrangendo o chefe da segurança do banco a pagar vantagem de 50 (cinquenta) bitcoins, valor cotado em R$ 5.273.772,22 reais no dia 05/10/2022. 3.1. No caso, além da gravidade concreta dos crimes, observa-se que ainda há possibilidade de exaurimentos extravagantes, com a divulgação dos dados obtidos de forma ilícita.
4. A gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela forma de agir nos crimes praticados, consubstanciada em obter indevidamente os dados dos clientes do banco para, logo após, promover extorsão, denotando grande destemor do paciente, não encontrando limites em escalada criminosa.
5. As condições pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presente qualquer dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.